Tribunal: TJMT
Processo: 0003920-41.2011.8.11.0025
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003920-41.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RHYNO EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.896.290/0001-29 (APELADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), IZABEL DO CARMO DIAS FARIAS - CPF: 861.952.471-20 (APELADO), SUZANA RANIE CARDOSO SILVA MACHADO - CPF: 609.524.312-20 (APELADO), LEANDRO DIAS DE FARIAS - CPF: 038.377.769-05 (APELADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003920-41.2011.8.11.0025 – COMARCA DE JUÍNA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RHYNO EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA, IZABEL DO CARMO DIAS FARIAS, SUZANA RANIE CARDOSO SILVA MACHADO, LEANDRO DIAS DE FARIAS, DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR

Número do Protocolo:

0003920-41.2011.8.11.0025

Data de Julgamento
:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO

— ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA — QUITAÇÃO DO DÉBITO — APLICAÇÃO DA TEORIA DE CAUSA MADURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1.

Tendo em vista a data da constituição definitiva do crédito tributário, não houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2.

Prescrição da pretensão executiva não operada.

3.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1º do CPC.

4.

Considerando que o documento apresentado pelo Estado de Mato Grosso acerca da quitação do débito objeto dos autos se revela idôneo, impõe reconhecer como comprovada a satisfação da obrigação tributária, extinguindo-se a ação de execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003920-41.2011.8.11.0025 – COMARCA DE JUÍNA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RHYNO EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA, IZABEL DO CARMO DIAS FARIAS, SUZANA RANIE CARDOSO SILVA MACHADO, LEANDRO DIAS DE FARIAS, DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que, proferida em ação de execução fiscal ajuizada contra Rhyno Equipamentos e Transportes Ltda., julgou extinta a ação diante da ocorrência da prescrição.

Em suas razões recursais, assevera que se tratando de crédito constituído em 14/05/2007 e execução fiscal ajuizada em 24/05/2011, com despacho citatório exarado em 23/06/2011, não se consumou o prazo prescricional do crédito tributário executado. Defende que o marco interruptivo retroage à data da propositura da ação (artigo 240, §1º, do CPC), conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.120.295. Consigna que não pode haver a penalização do credor pela não localização do devedor, sob pena de beneficiar o réu que se omite. A pretensão recursal se volta para provimento do recurso, com continuidade da execução fiscal.

A Apelada não apresentou contrarrazões (ID. 110094953- Pág. 94).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0003920-41.2011.8.11.0025 – COMARCA DE JUÍNA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RHYNO EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA, IZABEL DO CARMO DIAS FARIAS, SUZANA RANIE CARDOSO SILVA MACHADO, LEANDRO DIAS DE FARIAS, DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o teor da sentença, conforme trechos que seguem:

“(...) O crédito tributário exequendo teve sua constituição em 14 de maio de 2007, conforme se observa da CDA n.2011383.

No entanto, verifica-se que a Fazenda Pública não promoveu os autos que lhe competiam para o devido andamento processual, haja vista que a efetiva citação apenas se deu em 16 de junho de 2012, conforme AR de fl. 13-v.

(...)

Portanto, como no caso em tela a Fazenda Pública não adotou, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, o prazo de prescrição não se interrompeu, dando azo aos efeitos deletérios da prescrição do crédito tributário em execução.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 174,
capu,
do CTN c/c artifo 240, §2º, do CPCM
DECLARO,
de ofício, prescrito o crédito tributário consubstanciado na(s) CDA (s) anezada(s) à inicial e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA,
a presente Execução Fiscal, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, no Novo Código de Processo Civil,
tornando sem efeito e desconstituída a contrição judicial realizada nos autos às fls. 31/33.
(...).

Contextualizando, a Certidão de Dívida Ativa decorre da infração administrativa de “recusa ou retardamento no fornecimento de elementos estatísticos e contábeis exigidos pela AGER/MT

”, prevista no artigo 47, inciso “l”, da LC nº. 149/2003,

Pois bem.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 174 (distribuição da ação na atual vigência – LC 118/2005), dispõe sobre a prescrição da pretensão executiva:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Assim, na ausência de notícia acerca da interposição de recurso administrativo, vê-se que os créditos tributários foram constituídos definitivamente no dia seguinte à data estipulada para seu vencimento, que no presente caso ocorreu em
14/05/2007
(Id. 110094951 - Pág. 11).

A ação de execução foi ajuizada em
24/05/2011
e o despacho de citação do apelado se deu em
10/05/2012
(ID. 110094951 – Pág. 17).

Logo, possível concluiu a não consumação do prazo prescricional.

O mesmo entendimento é observado em demais julgados no âmbito deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO – INÉRCIA DO FISCO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.

Para a configuração da prescrição, em sua forma intercorrente, não se satisfaz com o mero decurso de tempo, sendo necessário que reste cabalmente demonstrada a negligência da Fazenda Pública na busca do crédito exequendo, mediante a prévia intimação da Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso em apreço.

(N.U 0002903-09.2008.8.11.0046, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – ICMS — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO MATERIAL AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Se não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, não há se falar em prescrição.

4. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 0003348-17.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Dessa forma, no quadro concreto, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, em
14/05/2007
, até o despacho que ordenou a citação da parte executada,
10/05/2012
, não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Importante mencionar que se tratando de execução ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o despacho de citação, que interrompe o prazo prescricional, retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1º do CPC.

Da mesma forma tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2055 – TERMO A QUO – PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DE PRAZO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de tributos sujeito a lançamento direto, como é o caso do Alvará, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para seu vencimento.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1º do CPC
.

(N.U 0006256-07.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – ART. 174, CAPUT, DO CTN –– A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM O DESPACHO CITATÓRIO NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO FISCO – CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente ao IPTU, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança.

2.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a demora na citação não seja atribuída ao Fisco.

(N.U 0036988-26.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Importante mencionar que a interrupção se dá pelo despacho citatório, de modo que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, conforme determina a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Exposto o necessário sobre a inexistência de prescrição da pretensão executiva, observo que a demanda está em condições de imediato julgamento, o que se faz na forma do artigo 1.013, § 4º, do CPC.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo diante da satisfação da obrigação e juntou Consulta Detalhada de Processo AGER AIIM/AAIM (ID. 110094953 - Pág. 96). Assim, considerando que o documento apresentado pelo Estado de Mato Grosso acerca da quitação do débito objeto dos autos se revela idôneo (ID

110094953 - Pág. 97), impõe reconhecer como comprovada a satisfação da obrigação tributária, extinguindo-se a ação de execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
PROVEJO
o Recurso de Apelação para acolher a tese de inocorrência da prescrição, conforme art. 174 do Código Tributário Nacional e, diante da causa madura,
DECLARO

EXTINTA
a ação de execução fiscal nº 0003920-41.2011.8.11.0025, nos termos do art. 924, II c/c art. 1.013, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022